Tribunal: TCU
Processo: 014.199/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível desvio de finalidade na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (Fundeb), pelo município de Brejo Grande do Araguaia/PA, para custeio de eventos festivos.

Inteiro teor:
Acórdão 2083/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possível irregularidade na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pelo Município de Brejo Grande do Araguaia (PA), durante as comemorações do 37o aniversário da cidade, realizadas em maio de 2025; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 73-74), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar os presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para adoção das medidas cabíveis; c) levantar o sigilo do processo, com fulcro no art. 55 da Lei 8.443/1992, excetuando-se as peças e demais elementos que contenham a identificação da pessoa da denunciante; d) informar a prolação do presente Acórdão à denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.199/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Brejo Grande do Araguaia (PA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.